Tribunal: CARF
Processo: 15983.720041/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720041/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ELITE SERVICOS ESPECIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DURANTE A FASE DE
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza ofensa ao direito à ampla defesa a não concessão de
oportunidade para o contribuinte esclarecer eventuais discrepâncias durante o
curso do procedimento de fiscalização, de natureza inquisitória, nos termos da
Súmula CARF no 162.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório e desproporcional de
multa aplicada em conformidade com a legislação vigente, nos termos do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, da Súmula CARF no 2 e do art. 62, caput,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS REFLEXOS. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Tendo a fiscalização acesso aos documentos relativos ao exame do IRPJ, os
lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário na parte em que suscitada matéria de cunho constitucional (Súmula CARF no
2); ii) na parte conhecida, ii.i) afastar as demais preliminares aventadas e, ii.ii) no mérito, a ele
negar provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720041/2013-08
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2340/2354) interposto em face do v.
acórdão de fls. 2322/2333, que negou provimento à impugnação de fls. 2199/2215 para o fim de
rejeitar as preliminares de nulidade invocadas e, no mérito, manter integralmente o crédito
tributário em litígio, relativo aos lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do ano-
calendário de 2009, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 03/51.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 03/51, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$652,616,22,
cumulado com multa de ofício e juros de mora pertinentes, calculados até
01/2013.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$151,652,02,
cumulada com multa de ofício e juros de mora pertinentes, calculados até
01/2013.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de
R$286,081,162, cumulada com multa de ofício e juros de mora pertinentes,
calculados até 01/2013.
Contribuição para o PIS/Pasep, incidência não-cumulativa padrão, no valor de
R$62,113,76, cumulada com multa de ofício e juros de mora pertinentes,
calculados até 01/2013.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS. LANÇAMENTO DO IRPJ.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de ofício, nos termos
dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
1999),em face da apuração das infrações aos dispositivos legais ora mencionado,
conforme descritas no Termo de verificação Fiscal.
0001 – OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS
Omissão de receitas caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
I.2 - DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (FLS. 52/60).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

- (...)
- 2. No curso da ação fiscal (período de 01 a 12/2009), foram solicitados, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, os arquivos digitais concernentes às notas fiscais de
serviço emitidas no período sob análise.
- 3. O contribuinte apresentou um Demonstrativo de Notas Fiscais, em meio papel e
arquivo Excel, contendo as informações dos documentos fiscais emitidos no período, bem
como o Mapa do Faturamento Mensal e Demonstrativo Mensal da Composição da Base de
Cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, quando confrontamos o referido Demonstrativo com
as Notas Fiscais de Serviço relativas ao mês de abril/2009, observamos que o mesmo estava
incompleto, ou seja, não contemplava todos documentos emitidos no período.
- 4. O mesmo ocorreu com a escrituração contábil, onde foi detectada a ausência de
lançamento de algumas notas fiscais emitidas durante o mês de abril de 2009 (conta “Serviços
Prestados”, código 3.1.1.01.0001).
- 5. Sendo assim, foram lavrados os Termos de Constatação e Intimação Fiscal nos 01
e 02, através dos quais o contribuinte foi cientificado das irregularidades acima mencionadas e
intimado a:
- 5.1) prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas;
- 5.2) apresentar nova Planilha de Notas Fiscais, complementando-a com as notas
fiscais ausentes e com a data de emissão desses documentos;
- 5.3) apresentar os talonários de notas fiscais de serviços relativos ao período de
01/2009 a 12/2009.
- 6. Foi encaminhada pelo contribuinte nova Planilha de Notas Fiscais discriminando
todos os documentos emitidos no período sob análise, bem como os respectivos talonários de
notas fiscais de serviço. Através desses documentos foi possível apurar que, não só em
abril/2009, mas em todo o ano-calendário 2009, deixaram de ser lançadas na contabilidade
(Escrituração Contábil Digital) as receitas decorrentes da emissão de várias notas fiscais.
Saliente-se que, ao calcular o montante dos impostos e contribuições devidos, o contribuinte
levou em consideração a receita bruta/faturamento a menor (não contemplava essas omissões),
conforme informado na Escrituração Contábil Digital, Mapa do Faturamento Mensal e
Demonstrativo Mensal da Composição da Base de Cálculo do PIS e COFINS apresentados.
- 7. Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 03, foi consolidada toda
situação averiguada durante a fiscalização, tendo sido incluídos anexos com a indicação de
todas inconsistências e valores apurados, conforme mencionado abaixo:
(...)
- 20. Os fatos acima descritos caracterizam, em tese, Crime Contra Ordem Tributária,
previsto no art. 1o, inciso II da Lei no 8.137/90. Tal fato será objeto de comunicação à
autoridade pública competente para proposição de eventual ação penal – Ministério Público
Federal, em relatório à parte.
- (...)
II – DA IMPUGNAÇÃO.
Tendo sido dele cientificado via postal em 05/02/2013 (“AR”, de fls. 61), o sujeito
passivo contestou o lançamento em 04/03/2013, mediante o instrumento de fls. 2199/2215.
Adiante compendiam-se suas razões.
- 1. SÍNTESE FÁTICA
- (...)
- A despeito da manutenção da RFB, entende a Impugnante que o auto de infração
deve ser considerado nulo pelas razões a seguir apontadas:
2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
- A leitura do auto de infração demonstra uma flagrante vedação ao princípio do
Devido Processo Legal, uma vez que a empresa está sendo punida arbitrariamente,
abusivamente, pois, embora a fiscalização tenha incluído anexos com a finalidade de expor as
inconsistências por ela encontradas, não nos restou claro os indigitados anexos (não houve
explicações parte da Auditoria Fiscal).
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

- (...)
- Dessa forma, fica claro que a empresa impugnante teve contra si um auto de infração
carente de fundamentação fática e legal, de modo que deverá ele ser considerado nulo, posto
que o órgão autuante não observou o princípio geral do Devido Processo Legal.
- (...)
- Requer-se, ainda, a nulidade do auto de infração, por inobservância do art. 10, inciso
V do Decreto no 70.235/72, dado que a digna Auditora limitou-se a intimar a contribuinte para,
dentro de trinta dias, pagar o crédito tributário, informando-a dos percentuais de redução da
multa no caso de pagamento à vista e na hipótese de pagamento parcelado, mas silenciou sobre
a forma de defesa ou impugnação, bem como a autoridade a quem deve ser dirigida a petição.
2.2 DA ILEGALIDADE DA MULTA DE 75%
- (...)
- A multa de 75% não pode ser considerada correta, pelas seguintes razões:
a. Não ocorrência do fato gerador da multa;
b. Do efeito confiscatório da multa aplicada.
2.2.1. Da inocorrência do fato gerador da multa
- (...)
- O exame do auto de infração revela que a Fiscalização Federal promoveu a
confecção de anexos, sem a nossa participação, e, principalmente, sem as devidas excplicações,
de modo que não pairassem dúvidas. Assim, promoveu a incidência de multa sem que
houvesse a comprovação da sibsunção ao que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96.
- O exame dos itens 8 e 11, do TVF – “inclusão de anexos/omissão de receitas” -, não
se revelam claros.
2.2.2. Do efeito confiscatório da multa aplicada
- A incidência de multa pecuniária no percentual de 75% prevista no art. 44 da Lei
9.430/96 contraria frontalmente o princípio da vedação ao confisco, previsto no inciso IV do
art. 150 da Carta Constitucional, que assim dispõe:
- (...)
2.2.3. Da desproporcionalidade da multa de 75%
- Não há mais dúvidas acerca da necessidade de aplicação do princípio da
proporcionalidade ao se avaliar a validade de um dado pronunciamento estatal.
- (...)
- Diante do exposto, outra não pode ser a conclusão, senão a de que o lançamento de
multa de 75% é arbitrária e inquestionavelmente irregular, uma vez que viola o princípio
constitucional da proporcionalidade e, pela via direta, o princípio do devido processo legal, em
seu aspecto material.
3. A PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE
- O auto de infração é nulo por preterição do direito de defesa, uma vez que “todos os
documentos diversos da empresa (talonários de notas fiscais, planilhas, etc...)” estiveram
durante o período da fiscalização sob a tutela do Fisco, sendo impossível o manuseio e posse
dos mesmos para que tivéssemos a oportunidade de verifica-los na íntegra, ficando assim
prejudicada a nossa manifestação quanto às discrepâncias, cuja fiscalização afirma.
4. DA OMISSÃO DE RECEITA
- O assunto é abordado legalmente no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, da
seguinte forma:
- (...)
- Desse modo, sem que o Fisco levasse em conta todos os DARF’s da empresa,
lavrou-se arbitrariamente o referido auto de infração. Portanto, tendo em vista que os
recolhimentos foram integralmente realizados, tendo em vista a falta de amparo legal para o
lançamento por omissão de receita, solicita-se como medida de justiça que o Auto de Infração
do IRPJ seja nulo, como os lançamentos decorrentes do PIS, CSLL e Cofins.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

5. DA NULIDADE DA CSLL
- As informações vinculadas ao “MPF” constavam somente autorização para a
verificação fiscal do IRPJ, PIS e COFINS, não sendo a CSLL objeto de nenhum procedimento
fiscal. Entretanto, para nossa surpresa, a Fiscalização procedeu a autuação da CSLL, mesmo
não nos tendo notificado de que a mesma seria objeto de auditoria. Portanto, requer-se a
nulidade de toda a ação fiscal, eis que baseada em procedimento que não teria obedecido ao
devido processo legal.
6.
CONCLUSÃO
- A par desse contexto, requer a declaração de nulidade do auto de infração lavrado
em seu desfavor, tendo em vista a não observância das disposições legais e constitucionais
atinentes.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada
(fls. 2322/2333):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu
todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento.
MANDO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O MPF é instrumento de mero controle administrativo, eventuais irregularidades em sua
emissão ou utilização não têm o condão de macular o auto de infração
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F ou no MPF-E,
também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de
outros tributos, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no MPF
OMISSÃO DE RECEITAS.
Cabível a exigência do imposto quando constatada a omissão de receita (decorrente de serviços
prestados consoante documentos fiscais emitidos), pela falta ou insuficiência de contabilização.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado no lançamento principal do IRPJ repercute
também na determinação da base de cálculo da CSLL.
MULTA APLICADA.
A multa aplicada no lançamento decorre de expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2340/2354,
reeditando e reforçando os argumentos da sua impugnação de fls. 2199/2215, assim resumidos:
 preliminarmente – da nulidade do auto de infração: a agente fiscalizadora
atuou de forma ditatorial e em total desrespeito ao princípio da moralidade
e eficiência constitucionalmente previstos, principalmente, porque,
diferentemente do que constava nos TIF enviados, JAMAIS se apresentou
para esclarecer quaisquer dúvidas ao recorrente, assim como não devolveu
ou disponibilizou os Talonários Fiscais entregues em meio físico, para que
o contribuinte pudesse esclarecer eventuais erros, discrepâncias,
cancelamentos de notas ou outro fato que fosse juridicamente relevante.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

Houve, sim, supressão ao direito à ampla defesa quando não entregou os
talonários para que o contribuinte-recorrente pudesse apresentar os
esclarecimentos devidos;
 preliminarmente – da nulidade de auto de infração: inobservância do art.
10, inciso V do Decreto n° 70.235/72, dado que a digna Auditora limitou-
se a intimar a contribuinte para, dentro de trinta dias, pagar o crédito
tributário, informando-a dos percentuais de redução da multa no caso de
pagamento à vista e na hipótese de pagamento parcelado, mas silenciou
sobre a forma da defesa ou impugnação, bem como a autoridade a quem
deve ser dirigida a petição. Referida omissão obstaculizou o seu direito de
defesa, que somente não foi completamente vilipendiado, após uma
impugnação produzida às pressas e protocolizada no último dia do prazo
para tanto;
 a incidência de multa pecuniária no percentual de 75% prevista no art. 44
da lei 9.430/96 contraria frontalmente o princípio setorial da vedação ao
confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da Carta Constitucional, sendo
também arbitrária e inquestionavelmente irregular, uma vez que viola o
princípio constitucional da proporcionalidade;
 todas as notas fiscais de prestação de serviços foram efetivamente
emitidas, assim como todos os pagamentos encontram-se registrados nos
livros contábeis. É abusiva e errônea a autuação baseada em omissão de
receitas, na forma como realizada;
 diferentemente do sustentado pela Delegacia de Julgamentos, deve-se
compulsar e abater dos valores eventualmente devidos o que já foi outrora
quitado, sob risco de se incidir em bis in idem; e
 nas intimações vinculadas ao "Mandado de Procedimento Fiscal" constava
somente autorização para a verificação fiscal do IRPJ, PIS e COFINS, não
sendo a CSLL objeto de nenhum procedimento fiscal. Em que pese exista
permissivo infra legal no Regulamento SRF 3014/2011, tal enxerto é
inconstitucional, quando vai de encontro ao princípio da legalidade e da
segurança jurídica, bem corno é ilegal, quando vai de encontro ao CTN,
notadamente, ao princípio da interpretação restritiva da norma. Se o
mandado de procedimento fiscal é o ato autorizador e DELIMITADOR da
ação fiscal, não pode o Agente se valer de analise extensiva, sob risco de
se impulsionar a incerteza jurídica e o autoritarismo fiscal.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO
DO DIREITO À AMPLA DEFESA
7.Sustenta a Recorrente que os autos de infração padeceriam de nulidade, uma vez
que foram lavrados em detrimento do seu direito à ampla defesa, na medida em que a agente
fiscalizadora não se apresentou para esclarecer quaisquer dúvidas e não devolveu ou
disponibilizou os Talonários Fiscais entregues em meio físico, para que pudesse esclarecer
eventuais erros, discrepâncias, cancelamentos de notas ou outro fato que fosse juridicamente
relevante.
8.Entrentanto, o procedimento administrativo de fiscalização possui natureza
inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o contencioso se instaura apenas
a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para
apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a
partir da lavratura do auto de infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal,
nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais,
conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972. Dessarte, não há o que se falar a
respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de fiscalização, mas apenas a partir da
fase processual, com a apresentação da impugnação. Confira-se, a propósito, o enunciado da
Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
9.Não obstante, mesmo durante a fase inquisitória a Recorrente foi intimada e
reintimada para apresentar documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, conforme
se depreende dos itens 2 a 8 do TVF de fls. 53/56:
2. Durante ação fiscal na empresa supra. abrangendo o período de 01/2009 a 12/2009, foram
solicitados, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência foi dada ao
contribuinte em 19/01/2012, os arquivos digitais concernentes às notas fiscais de serviço
emitidas no período sob análise. Através do mesmo Termo, o contribuinte ainda foi
informado de que a sua Escrituração Contábil Digital - ECD, que havia sido encaminhada
ao banco de dados do SPED, seria acessada pela fiscalização.
3. Em resposta, o contribuinte apresentou um Demonstrativo de Notas Fiscais (em
24/02/2012), em meio papel e arquivo Excel, contendo as informações dos documentos
fiscais emitidos no período, bem como o Mapa do Faturamento Mensal e Demonstrativo
Mensal da Composição da Base de Cálculo do PIS e COFINS. No entanto, quando
confrontamos o referido Demonstrativo com as Notas Fiscais de Serviço relativas ao mês
de abril/2009 (as quais foram apresentadas em meio papel em função do Termo de
Intimação Fiscal n° 01), observamos que o mesmo estava incompleto, ou seja. não
contemplava todos documentos emitidos no período.
4. O mesmo ocorreu com a escrituração contábil, onde foi detectada a ausência de
lançamento de algumas notas fiscais emitidas durante o mês de abril de 2009 (conta
"Serviços Prestados- código 3.1.1.01.0001). Saliente-se que tal análise foi efetuada
somente no mês de abril, tendo em vista que, inicialmente, foram solicitas as notas fiscais
apenas deste mês para verificação da confiabilidade da escrituração contábil do
contribuinte.
5. Sendo assim, foram lavrados os Termos de Constatação e Intimação Fiscal ns° 01 e 02,
através dos quais o contribuinte foi cientificado das irregularidades acima mencionadas e
intimado a:
5.1) prestar esclarecimentos acerca das divergências apontadas;
5.2) apresentar nova Planilha de Notas Fiscais, completando-a com as notas fiscais
ausentes e com a data de emissão desses documentos;
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

5.3) apresentar os talonários de notas fiscais de serviços relativos ao período de 01/2009 a
12/2009.
6. Dessa forma, foi encaminhada pelo contribuinte em 16/04/2012, através de e-mail, nova
Planilha de Notas Fiscais discriminando todos documentos emitidos no período sob
análise, bem como os respectivos talonários de notas fiscais de serviço. Através desses
documentos foi possível apurar que, não só em abril/2009, mas em todo ano-calendário
2009, deixaram de ser lançadas na contabilidade (Escrituração Contábil Digital) as
receitas decorrentes da emissão de várias notas fiscais. Saliente-se que, ao calcular o
montante dos impostos e contribuições devidos, o contribuinte levou em consideração a
receita bruta/faturamento a menor (não contemplava essas omissões), conforme
informado na Escrituração Contábil Digital, Mapa do Faturamento Mensal e
Demonstrativo Mensal da Composição da Base de Cálculo do PIS e COFINS
apresentados.
7. Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 03, foi consolidada toda situação
averiguada durante a fiscalização, tendo sido incluídos anexos com a indicação de todas
inconsistências e valores apurados, conforme mencionados abaixo:
7.1) Anexo 1 - Planilha de Notas Fiscais Apresentada pelo Contribuinte Enviada em
24.02.2012 (incompleta):
7.2) Anexo II — Mapa do Faturamento Mensal e Demonstrativo Mensal da Composição
da Base de Cálculo do PIS e COFINS Entregue pelo Contribuinte:
7.3) Anexo III — Escrituração Contábil Digital _Extraída do SPED Contábil Conta
Serviços Prestados:
7.4) Anexo IV - Planilha de Notas Fiscais Apresentada pelo Contribuinte Enviada em
16.04.2012:
7.5) Anexo V — Diferença Entre o Faturamento Mensal Escriturado e o Apurado Através
das Notas Fiscais Emitidas no Período (Planilha de NF Apresentada pelo Contribuinte em
16.04.2012).
8. Tais anexos foram incluídos no referido Termo para que o contribuinte pudesse ter um
amplo conhecimento das inconsistências apontadas e pudesse apresentar justificativas
caso não concordasse com o que foi exposto. No entanto, não houve qualquer
manifestação acerca das referidas divergências.

10.Posteriormente, após a lavratura dos autos de infração de fls. 03/51, a
Recorrente ofereceu a impugnação e documentos de fls. 2199/2293 e, mais adiante, o presente
recurso voluntário.
11.Por conseguinte, foi preservado o direito de ampla defesa e do contraditório da
Recorrente, que vem sendo exercido sem qualquer embaraço, nada havendo o que se prover
nesse aspecto.
PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
INOBSERVÂNCIA DO INCISO V DO ARTIGO 10 DO DECRETO N° 70.235/72
12.Neste tópico, argui a Recorrente a nulidade de auto de infração por entender ter
ocorrido vulneração do disposto no artigo 10, inciso V, do Decreto n° 70.235, de 1972, a
pretexto de que foi intimada apenas para pagar o crédito tributário, com os percentuais de
redução da multa no caso de pagamento à vista e na hipótese de pagamento parcelado, mas sem
que lhe fosse informada a forma da defesa ou impugnação, bem como a autoridade a quem
deveria ser dirigida a petição, omissão que teria obstaculizado o seu direito de defesa, que
somente não foi completamente vilipendiado, após uma impugnação produzida às pressas e
protocolizada no último dia do prazo para tanto.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

13.O artigo 10, inciso V, do Decreto 70.235, de 1972, estampa a seguinte redação:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
(...)

14.Pois bem, é possível ler nos autos de infração as seguintes diretivas (fls. 03, 18,
33, 42 e 52):

[...]

15.Portanto, a Recorrente foi plenamente informada sobre a forma, onde e como
poderia apresentar a sua impugnação, em perfeito atendimento ao comando insculpido no inciso
V do artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.
DA VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE DA MULTA
16.Alega a Recorrente que a incidência de multa pecuniária no percentual de 75%
de que cuida o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, contraria frontalmente o princípio setorial da
vedação ao confisco, previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal, sendo também
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

arbitrária e inquestionavelmente irregular, uma vez que viola o princípio constitucional da
proporcionalidade.
17.Sucede, todavia, que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 62, caput, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 20152.
18.Conseguintemente, não há como se conhecer do pedido.
DA FALTA DE INCLUSÃO DA CSLL NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
19.Sob esta rubrica a Recorrente defende que as intimações vinculadas ao
"Mandado de Procedimento Fiscal" ostentavam apenas a autorização para a verificação fiscal de
IRPJ, PIS e COFINS, não estando incluída a CSLL, e que a permissão albergada pela Portaria
RFB no 3.014, de 2011, padeceria de inconstitucionalidade , uma vez que iria de encontro ao
princípio da legalidade e da segurança jurídica, bem como também violaria o Código Tributário
Nacional.
20.Sem razão a Recorrente.
21.Inicialmente, repita-se que, conforme abordado no tópico anterior, nos termos
do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, tal como disposto na
Súmula CARF no 2 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, razão pela qual não se conhece das
alegações relacionadas à inconstitucionalidade da exação.
22.Anote-se que uma vez que a fiscalização teve acesso aos documentos relativos
ao exame do IRPJ, os lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito
passivo, nos termos do artigo 8o da indigitada Portaria RFB no 3.014, de 2011, em vigor à época
da lavratura dos autos de infração:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F ou no
MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas
de outros tributos, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no MPF.

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF, Anexo II, artigo 62: “Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

23.Outrossim, registre-se que não se verifica qualquer ilegalidade na Portaria em
questão, que, aliás, se reveste da natureza de norma tributária complementar, na forma prescrita
pelo artigo 96 c/c artigo 100 do Código Tributário Nacional, litteris:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte,
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

(...)

24.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício,
encontrando-se pacificada nos termos das Súmulas CARF nos 46 e 171, in verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

DA OMISSÃO DE RECEITAS E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
25.Por derradeiro, alega a Recorrente que todas as notas fiscais de prestação de
serviços foram efetivamente emitidas, assim como todos os pagamentos encontram-se
registrados nos livros contábeis, bem como que se deve compulsar e abater dos valores
eventualmente devidos, o que já foi outrora quitado, sob risco de se incidir em bis in idem.
26.Contudo, os itens 10 e 11 do TVF de fls. 53/56 indicam situação
diametralmente oposta. Confira-se:
OMISSÃO DE RECEITA (RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS)
10. O contribuinte omitiu receita obtida através da emissão de Notas Fiscais de Serviço que
deixaram de ser escrituradas. conforme discriminado no Anexo 1 do presente Auto de
Infração.
11. O valor apurado a título de omissão de receita foi obtido através da diferença entre o
montante escriturado na conta -Serviços Prestados-. código 3.1.1.01.0001. da
Escrituração Contábil Digital (as notas fiscais de serviço não eram escrituradas
individualmente: havia um único lançamento englobando o valor da receita mensal), e as
importâncias apuradas mensalmente através das notas fiscais de prestação de serviços
(meio papel e Planilha de Notas Fiscais_16.04.2012_Completa).

27.Vale dizer, os lançamentos foram realizados sobre os valores das receitas não
reconhecidas contabilmente pela Recorrente, que não foram oferecidas oportunamente à
tributação.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720041/2013-08

28.Já quanto ao abatimento dos valores eventualmente devidos, a r. decisão
recorrida assim enfrentou a questão:
(...)
Quanto ao mérito do lançamento, praticamente a defesa nada alega senão que o Fisco
não considerou todos os DARF. No entanto, como já se viu, por se tratar de omissão de receita
apurada em função de notas fiscais emitidas, e não escrituradas, os eventuais pagamentos
efetuados pelo contribuinte não se ligam a tal omissão, mas aos valores escriturados.
Ademais, acaso exista algum pagamento indevido, em razão do que foi devidamente
declarado (DCTF), o contribuinte deve efetuar os procedimentos de compensação ou
restituição, nos termos da legislação e atos normativos vigentes.
Logo, é cabível a exigência do imposto quando constatada a omissão de receita
(decorrente de serviços prestados consoante documentos fiscais emitidos), pela falta ou
insuficiência de contabilização.

29.Com efeito, os eventuais pagamentos realizados pela Recorrente decorreram da
parte das receitas por ela então reconhecidas, não se relacionando com as receitas não declaradas
que constituem o objeto da autuação, não havendo, dessa forma, o que se falar sobre bis in idem.
DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso
Voluntário na parte em que suscitada matéria de cunho constitucional (Súmula CARF no 2) e, na
parte conhecida, afasto as demais preliminares aventadas para, no mérito, a ele negar
provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2388
DF CARF MF
Original